Tribunal: TJDFT
Processo: 0734287-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734287-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS NUNES ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 270,08G (DUZENTOS E SETENTA GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL NO APARELHO CELULAR DO RÉU INDICANDO HABITUALIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Não configura violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia fundadas razões de que o acusado além de realizar “delivery” de drogas por meio de veículo, armazenava certa quantidade de drogas em sua residência, não merecendo prosperar a alegação de nulidade das apreensões realizadas na residência do apelante por violação de domicílio. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos dos policiais que após receberem informações de diversas denúncias anônimas apontando que acusado realizava mercancia ilícita entregando entorpecentes por delivery, somada a prisão em flagrante do réu transportando, trazendo consigo e mantendo em depósito quantidade significativa da droga (270,08g - duzentos e setenta gramas e oito centigramas), e o laudo de perícia criminal do aparelho celular indicando que o réu se dedicava a atividades criminosas não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente. 3. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova, notadamente o laudo de perícia criminal de exame de informática que transcreve diálogos extraídos do aparelho de telefone celular do réu, apreendido no dia dos fatos, indicando que o réu se dedicava a atividades criminosas. 4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que além de ser portador de maus antecedentes, ficou evidenciado nos autos pelos depoimentos dos policiais e pelo Laudo de Perícia Criminal no aparelho celular do réu, que este se dedica a atividades criminosas, realizando entregas de drogas por meio de delivery, dirigindo um veículo, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição. 5. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, devem ser mantidos os indeferimentos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. 6. Inviável o pedido de restituição do veículo apreendido, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o automóvel foi apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação aos artigos 119, § 1o, 157 e 240, todos do Código de Processo Penal; 28 e 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; 44 e 77, ambos do Código Penal; e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, bem como das provas dela derivadas, tendo em vista que a entrada dos agentes policiais na residência não foi autorizada. Pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição do veículo apreendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante aos artigos 119, § 1o, 157 e 240, todos do Código de Processo Penal; 28 e 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; 44 e 77, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) no caso dos autos, o ingresso dos policiais na residência do apelante foi amparado por fundadas razões de que o réu entregava entorpecentes, por meio de delivery - utilizando-se do veículo Honda City, e armazenava as referidas drogas em seu domicílio. (...) No tocante ao pleito desclassificatório, preceitua o artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, que o Juiz deverá considerar, a fim de verificar se a droga se destinava ao consumo pessoal, dentre outros aspectos, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, o que, na hipótese, milita em desfavor do apelante. Isso porque o conjunto probatório acostado aos autos – notadamente a quantidade significativa da droga (270,08g - duzentos e setenta gramas e oito centigramas), além dos depoimentos dos policiais que receberam informações da mercancia ilícita pelo réu que entregava entorpecentes por delivery em um veículo Honda City – não deixa dúvida da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente. (...) Na espécie, conforme já explanado, o réu ostenta maus antecedentes, com condenação transitada em julgado, e ficou constado pelos depoimentos dos policiais e pelo Laudo de Perícia Criminal no aparelho celular do acusado que este se dedica a atividades criminosas, realizando entregas de drogas por meio de delivery, dirigindo um veículo Honda City, e armazenava drogas em sua residência, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição. (...) Na espécie, apesar de a Defesa ter apresentado documento apontando que a propriedade do veículo (ID 52703681 - Pág. 98 e 53215258 - Págs. 73-74) é da irmã do acusado, consta dos autos que o bem foi apreendido na posse do apelante e no contexto de traficância, sendo certo se tratar do mesmo automóvel mencionado pelos policiais e que foi indicado nas denúncias anônimas (ID 53215258 - Págs. 27/34) como o veículo utilizado pelo réu para realizar entregas de drogas via delivery. Portanto, os elementos dos autos demonstram que o automóvel foi apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas” (ID 60078885). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003